Tribunal: TJSP
Processo: 1096646-22.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1096646-22.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM
SAUDE, são embargados PAULO YUTAKA OSAKO e ANITA
FUJIWARA OSAKO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096646-22.2018.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 34014
EDeclaração: 1096646-22.2018.8.26.0100/50000
Embargante : Pame - Assoc. de Assist. Plena em Saúde
Embargado : Paulo Yutaka Osako e outro
Comarca
: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Pame - Associação de Assistência Plena em Saúde
contra o v. acórdão de fls. 1036/1039, que deu provimento
parcial ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de considerar que o
contrato é coletivo por adesão e não individual, razão pela
qual é inaplicável o índice de reajuste autorizado pela ANS.
Alega que os índices aplicados no contrato da embargada
não são fruto do livre arbítrio da seguradora, mas
decorrentes de estudo atuarial visando a compor o
equilíbrio do contrato. Pede o acolhimento dos embargos,
prequestionando os dispositivos legais apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096646-22.2018.8.26.0100/50000 - D
3
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator